Tribunal: TJMT
Processo: 1012724-46.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012724-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUZIANE DA CRUZ SILVA - CPF: 012.385.991-33 (AGRAVADO), DOUGLAS FERNANDO CORREA RIBEIRO - CPF: 819.043.471-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIANE DA CRUZ SILVA - CPF: 012.385.991-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. D. C. R. D. S. (AGRAVADO), L. A. D. C. R. D. S. (AGRAVADO), A. F. D. C. R. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DANOS MORAIS -

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - CÁLCULO ELABORADA PELA CONTADORIA DO JUÍZO DIVERGENTE DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO.

As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, proposto por Rafael da Cruz Ramires da Silva, Luiz Augusto da Cruz Ramirez da Silva e Aline Fernanda da Cruz Ramirez da Silva, homologou os cálculos da execução, aplicando os índices INPC e IPCA em todo período da correção monetária dos débitos, além dos juros moratórios.

Sustenta que o agravante que
o cálculo aplicou equivocadamente Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA por todo período e, no que se refere ao honorários advocatícios, adotou um por cento (1%) ao mês de juros de mora, enquanto que o correto seria meio por cento (0,5%) ao mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; bem como, que a aplicação de índice diverso do disposto em lei redunda em erro material, o que autoriza a sua revisão, inclusive de ofício, pelo Juiz ou pelo Presidente do Tribunal.

Afirma que a correção monetária é feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.o 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR. Os juros de mora desde a vigência do art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97 são os estabelecidos para a caderneta de poupança, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior de 30/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

O Relator Des. Luiz Carlos da Costa suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 1494444).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2287869).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 2566728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que o cálculo homologado pelo Juízo de Primeira Instância está equivocado, visto que a correção monetária, deve ser realizada pelo índice INPC até 30/06/2009 (advento da lei 11.960/2009), a partir de então, a correção deve ser realizada pela TR até 25/03/2015, e somente após 25/03/2015 deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Fazendo um breve retrospecto dos autos, observa-se na sentença de primeiro grau que foi objeto da execução, que:

“Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie acolho o pedido formulado pelos requerentes, condenando o Estado de Mato Grosso no pagamento de pensão mensal que fixo em 1/3 do salário mínimo, vigente em fevereiro de 2005, para cada um dos Requerentes, a partir de 06/02/2005 (data do óbito do pai Alessandro Ramirez da Silva), até a data em que completarem 25 anos
acrescidos de juros de mora de 6% ao ano e correção monetária calculada pela variação do INPC a partir do ajuizamento da ação (14/03/2013); bem como no pagamento de indenização a título de dano moral a cada Requerente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação válida (STJ, Resp 914654/RJ) e correção monetária calculada pela variação do INPC a ser corrigido a partir do ajuizamento da ação (14/03/2013) até a expedição do precatório (STF RE 362519/PR)
.
Condeno, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). [...]”
(Id. 1358901)

A referida sentença foi motivo de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, deu parcial provimento ao apelo nos seguintes termos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MORTE DE DETENTO - CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO - DEVER DE CUSTÓDIA - NÃO CUMPRIMENTO - INDENIZAÇÃO AOS FILHOS DA VÍTIMA - CABIMENTO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM DEMASIA - REDUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS E MATERIAIS - VERBETES No 43, 54 E 362 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OBSERVÂNCIA. Comprovada a omissão do Estado em custodiar o detento, seu dever de indenizar é inquestionável. O quantum deve ser fixado de forma a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, devida é a redução da condenação em danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos filhos da vítima, que se apresenta adequado, à luz do contexto fático.
Para fins de atualização dos valores devidos a título de danos morais e materiais, observa-se o disposto nos verbetes no 43, 54 e 362 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso adesivo de Rafael da Cruz Ramirez da Silva, Luiz Augusto da Cruz Ramirez da Silva e Aline Fernanda da Cruz Ramirez da Silva parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (Id. 1358902, fls. 9/10).”

Já o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que foi objeto de impugnação, utilizou para a correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) e juros de mora de 0,5% a partir do evento danoso (Id. 1358903 – fls. 6/9).

Dessa forma, verifica-se que o referido cálculo
não fora elaborado em conformidade com a sentença retificada em parte pelo acórdão transitado em julgado (Id. 1358902, fls. 9/25), pois, quanto à correção monetária referente ao dano material e moral, a sentença fixou a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC.

Logo, razão assiste o agravante, Estado de Mato Grosso, pois fora aplicado no cálculo da correção monetária índice diverso do disposto na sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O STJ já manifestou entendimento de que “a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material” (REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do quantum.”

(N.U 1014621-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

Desse modo,
dou provimento
ao recurso agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020